Tribunal: STF
Processo: ADI 6798
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. II DO ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR N. 59/2001 DE MINAS GERAIS. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL. INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR MINEIRA N. 59/2001.